Tribunal: TCU
Processo: 021.342/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9977/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.342/2024-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alice de Fatima Gomes Rodrigues (XXX.214.900-XX); Blema Silva Soares (XXX.679.800-XX); Deniza Albuquerque da Silva Ruiz (XXX.965.260-XX); Lucia Maria de Oliveira (XXX.264.296-XX); Margaret Rosa Godoy (XXX.005.530-XX); Maria Helena de Oliveira (XXX.584.926-XX); Marisa Goncalves Chaves (XXX.111.030-XX); Marly Aparecida de Oliveira Cardoso (XXX.318.826-XX); Milene Albuquerque da Silva (XXX.603.770-XX); Narda Inez de Oliveira Cardoso (XXX.322.266-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.